Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SÁUDE. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO- GMOV. GAB – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. EXERCÍDIO DA FUNÇÃO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DA RESIDENCIA. UNIDADE PRISIONAL. LEI DISTRITAL 318/92. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta a impossibilidade de pagamento da Gratificação de Movimentação e da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde ao servidor, em razão da não satisfação dos requisitos previstos na Lei 318/1992. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela aplicação do art.1o- F da Lei 9494/97 para a atualização monetária, com a incidência do IPCA-E a partir da expedição do precatório/RPV.
3. O autor, ora recorrido, é ocupante do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, residente no Guará e labora no sistema prisional da Papuda (ID 11438891).
4. Conforme se depreende da leitura do artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92, que criou a referida gratificação para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a GMOV foi criada com o fim de beneficiar os servidores que não moram na região administrativa da localidade onde trabalham.
5. O entendimento esposado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o servidor encontra-se abrangido pela norma descrita no art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
6. Da mesma forma, em relação a GAB, Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, a percepção de tal gratificação é direito dos profissionais de saúde que sejam integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e abrange os servidores lotados nas unidades de saúde prisionais, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF no 199, de 1o/10/2014.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
8. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente é isento de custas. Condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).